Tribunal: TJSP
Processo: 2238550-80.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Pretensão à desconstituição do julgado – Descabimento – Ausência de contrariedade à evidência dos autos ou texto expresso de lei penal – Materialidade e a autoria delitivas que restaram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos nos autos, os quais foram suficientemente analisados pelo v. acórdão – Manutenção do "decisum" – Ação revisional

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Pretensão à desconstituição do julgado – Descabimento – Ausência de contrariedade à evidência dos autos ou texto expresso de lei penal – Materialidade e a autoria delitivas que restaram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos nos autos, os quais foram suficientemente analisados pelo v. acórdão – Manutenção do "decisum" – Ação revisional improcedente.